Tribunal: TJSP
Processo: 2284454-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Decisão agravada que, conquanto fosse cabível a dilação probatória (art. 136 do CPC), julgou antecipadamente o incidente, rejeitando-o sob o fundamento de ausência de demonstração da existência de desvio de finalidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Decisão agravada que, conquanto fosse cabível a dilação probatória (art. 136 do CPC), julgou antecipadamente o incidente, rejeitando-o sob o fundamento de ausência de demonstração da existência de desvio de finalidade. Tratando-se de hipótese de teórica confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas distintas que exploram o mesmo estabelecimento hospitalar era imperativa a realização das diligências pertinentes à a aferição de tal tese. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284454-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
TEREZINHA DE JESUS BRAGA, RONI ANDERSON BRAGA e RANIER
ANDERSON BRAGA, é agravado HOSPITAL SAN PAOLO (ASSOCIAÇÃO
HOSPITALAR SANTANA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284454-31.2019.8.26.0000 -Voto no 30.171
2
Voto n.o 30.171
Agravo de Instrumento n.o 2284454-31.2019.8.26.0000
Comarca: Diadema 1a. Vara Cível
Ação: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
Agravante: Terezinha de Jesus Braga e outros
Agravado: Hospital San Paolo (Associação Hospitalar Santana)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Execução de título judicial. Obrigação
decorrente de relação de consumo. Incidência
do art. 28 do CDC. Decisão agravada que,
conquanto fosse cabível a dilação probatória
(art. 136 do CPC), julgou antecipadamente o
incidente, rejeitando-o sob o fundamento de
ausência de demonstração da existência de
desvio de finalidade. Tratando-se de hipótese
de teórica confusão patrimonial entre as duas
pessoas jurídicas distintas que exploram o
mesmo estabelecimento hospitalar era imperativa a realização das diligências
pertinentes à a aferição de tal tese. Agravo
parcialmente provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que, em julgamento antecipado, rejeitou o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica sob o fundamento de
não ter sido demonstrado pela exequente a existência de fraude
ou desvio de finalidade.
A agravante afirma ser necessária a
realização de dilação probatória, principalmente por meio de
mandado de constatação, para a demonstração de existência de
sucessão empresarial ou confusão patrimonial. Requer o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284454-31.2019.8.26.0000 -Voto no 30.171
3
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 25), isento de preparo e não respondido.
É o relatório.
A execução tem por objeto o título judicial
que condenou as rés no pagamento de indenização por danos
morais decorrentes de falha na prestação dos serviços médicos,
assim ementado, verbis:
“Massa falida. Benefício da gratuidade processual
negado. Apelo. Preparo recursal. Ausência de comprovação do
recolhimento no ato de interposição do recurso. Pressuposto
de
admissibilidade
recursal.
Desatendimento.
Deserção
caracterizada (art. 511, caput, do CPC/73; art. 1.007, caput, do
CPC/15). Recurso não conhecido.
Preliminar.
Tese
de
nulidade
do
julgado.
Sentença que não se afigura extra petita. Formulação expressa
do pleito de condenação do nosocômio em danos morais.
Nulidade inocorrente. Preliminar afastada.
Responsabilidade civil. Paciente diabético. Danos
morais reflexos. Negligência das rés em interromper a
hemodiálise, culminando com o falecimento do pai e marido
dos autores, por divergências contratuais entre estas e falta de
pagamento, bem como por descumprimento de decisão
judicial. Laudo pericial conclusivo.
Danos morais. Falha no atendimento médico e
hospitalar. Parentes próximos que sofreram pessoalmente
dano certo e grave, como consequência direta das lesões
infligidas no paciente falecido. Indenização devida. Quantum
indenizatório arbitrado em R$ 50.000,00 para cada autor.
Arbitramento em consonância com o caso concreto e os
precedentes do C. STJ. Recurso adesivo. Elevação. Fixação
adequada. Súmula 54 do C. STJ inaplicável. Recursos
desprovidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284454-31.2019.8.26.0000 -Voto no 30.171
4
Trata-se de relação consumerista.
Nessa medida, incide o art. 28 do CDC,
verbis:
“Art.
28.
O
juiz
poderá
desconsiderar
a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social. A desconsideração também será efetivada
quando houver falência, estado de insolvência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores”.
Aplicável, portanto, a chamada teoria
menor da desconsideração.
Sobre esta temática, o E. Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO
BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE
EXECUÇÃO.
1. A alegada negativa de prestação jurisdicional
não se vislumbra, uma vez rebatido, pela Corte estadual, o
argumento de que omisso o acórdão quanto à necessidade de
apresentação de quadro societário atualizado do executado e
de prévia oitiva das pessoas chamadas a responder pelo
débito.
2. No que diz respeito à aventada ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284454-31.2019.8.26.0000 -Voto no 30.171
5
passiva ad causam do ora agravante (sob o argumento de não
ser mais sócio do banco executado, tendo se retirado e
renunciado ao cargo de diretor em maio de 1999), constata-se
que o óbice da Súmula 7/STJ inviabiliza o exame da
controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a
égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica
pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos,
aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do
contraditório e da ampla defesa"; e (ii) "de acordo com a Teoria
Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela
comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, somada à má administração
da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a
personalidade
jurídica
representar
um
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em
26.06.2018, DJe 29.06.2018).
4. A Corte estadual atestou o fato de a
personalidade
jurídica
representar
um
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão
pela qual considerou incidente a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que
encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (AgInt no
AREsp 1575588/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Por conseguinte, a desconsideração da
personalidade jurídica, na peculiaridade dos autos independe da
existência de desvio de finalidade.
Na peculiaridade dos autos, a agravante
assevera a existência de confusão patrimonial na medida em que
a pessoa jurídica agravada, Associação Hospitalar Santana, está
sediada no local em que está igualmente sediado o Hospital San
Paolo, havendo confusão patrimonial entre ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284454-31.2019.8.26.0000 -Voto no 30.171
6
Conquanto
fosse
cabível
a
dilação
probatória (art. 136 do CPC), a r. decisão agravada julgou
antecipadamente o incidente, rejeitando-o sob o fundamento de
ausência de demonstração da existência de desvio de finalidade
da pessoa jurídica executada.
Todavia, tratando-se de hipótese em que
aplicável o art. 28 do CDC e de pedido de ampliação do polo
passivo da execução em razão da exploração do
estabelecimento hospitalar por duas pessoas jurídicas distintas,
era imperativa a realização das diligências pertinentes à aferição
da suposta confusão patrimonial.
Nesse percurso, é prematura a rejeição do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que
impõe a revogação da r. decisão agravada para a abertura da
fase instrutória.
Outrossim, os precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgamento antecipado
de improcedência do pedido por insuficiência de provas configura
cerceamento de defesa.
Nesse sentido, os V. Arestos, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. A Corte a quo asseverou que ocorreu
cerceamento do direito de defesa da autora, ora recorrente, por
violação ao Devido Processo Legal, inquinando o feito e error
in procedendo, uma vez que a sentença de improcedência
funda-se na insuficiência de provas do direito material alegado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284454-31.2019.8.26.0000 -Voto no 30.171
7
Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência
do pedido por insuficiência de provas.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no
exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações
previstas nos citados verbetes sumulares.
5.
Recurso
Especial
não
provido”
(REsp
1767786/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE, RECONSIDERANDO A DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL,
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA,
DE
PLANO,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO
EMBARGADO.
1. Inviável o acolhimento da tese acerca da
impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado
em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC,
porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior
Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula
568/STJ
que
expressamente
dispõe:
"O
relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema". 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no
sentido da improcedência do pedido por insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284454-31.2019.8.26.0000 -Voto no 30.171
8
provas. Precedentes: AgRg no REsp 1480356/PE, Rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, DJe de 14/08/2015; REsp 623.479/RJ,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07/11/2005, p.
265; REsp 1449894/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Dje de
02/09/2014; REsp 1331222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de
19/12/2014.
3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AgRg no
AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)
Por esses fundamentos, meu voto dá
parcial provimento ao recurso para afastar a r. decisão agravada,
a bem de que o julgamento do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica seja precedido pela realização das
diligências pertinentes.
RÔMOLO RUSSO
Relator